Tribunal: TJSP
Processo: 1008571-12.2020.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Ação de obrigação de fazer, cumulada com indenização por danos morais – Plano de saúde – Sentença de parcial procedência – Insurgência da requerida - Autor diagnosticado com adenocarcinoma ductal de pâncreas metastático - Prescrição dos medicamentos ABRAXANE, GEMZAR, ANSENTRON, GENCITABINA e NAB-PACLITAXEL - Alegação de tratamento 'off-label' – Tratamento prescrito pelo médico da parte autora

Ementa:
Ação de obrigação de fazer, cumulada com indenização por danos morais – Plano de saúde – Sentença de parcial procedência – Insurgência da requerida - Autor diagnosticado com adenocarcinoma ductal de pâncreas metastático - Prescrição dos medicamentos ABRAXANE, GEMZAR, ANSENTRON, GENCITABINA e NAB-PACLITAXEL - Alegação de tratamento 'off-label' – Tratamento prescrito pelo médico da parte autora – Doença com cobertura contratual – Aplicação do disposto no Código de Defesa do Consumidor – Dever de boa-fé objetiva do plano de saúde – Cláusula genérica de exclusão de procedimentos não previstos como obrigatórios pela ANS – Relação administrativa que não pode afastar tratamento recomendado para doença com cobertura contratual – Verificação do equilíbrio do contrato – Aplicação das Súmulas 95, 96 e 102 desta E. Corte de Justiça – Medicamento devidamente registrado pela ANVISA - Negativa de cobertura indevida – Cobertura integral do tratamento oncológico em andamento que se impõe - Sentença mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1008571-12.2020.8.26.0011
Registro: 2021.0000029140
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008571-12.2020.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SUL
AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, é apelado HÉLIO CESAR
OLIVEIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCIA DALLA
DÉA BARONE (Presidente), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO E ENIO
ZULIANI.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1008571-12.2020.8.26.0011
VOTO No 28.494
2
VOTO No 28.494
Apelante: Sul América Companhia de Seguro Saúde
Apelado: Hélio Cesar Oliveira da Silva
Comarca: São Paulo Foro Regional de Pinheiros - 2a Vara Cível
Juiz: Eduardo Tobias de Aguiar Moeller
Ação de obrigação de fazer, cumulada com indenização por
danos morais
Plano de saúde
Sentença de parcial
procedência

Insurgência
da
requerida
-
Autor
diagnosticado com adenocarcinoma ductal de pâncreas
metastático - Prescrição dos medicamentos ABRAXANE,
GEMZAR, ANSENTRON, GENCITABINA e NAB-
PACLITAXEL - Alegação de tratamento 'off-label'

Tratamento prescrito pelo médico da parte autora Doença
com cobertura contratual
Aplicação do disposto no
Código de Defesa do Consumidor
Dever de boa-fé
objetiva do plano de saúde Cláusula genérica de exclusão
de procedimentos não previstos como obrigatórios pela
ANS
Relação administrativa que não pode afastar
tratamento recomendado para doença com cobertura
contratual
Verificação do equilíbrio do contrato

Aplicação das Súmulas 95, 96 e 102 desta E. Corte de
Justiça
Medicamento devidamente registrado pela
ANVISA - Negativa de cobertura indevida
Cobertura
integral do tratamento oncológico em andamento que se
impõe - Sentença mantida - Recurso não provido.
Vistos,
Ao relatório de fls. 168 acrescento ter a
sentença apelada julgado procedente em parte o pedido para tornar
definitiva a tutela de urgência, com condenação da requerida a custear
integralmente, tantas vezes quantas sejam necessárias conforme
indicações médicas, os medicamentos ABRAXANE, GEMZAR,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1008571-12.2020.8.26.0011
VOTO No 28.494
3
ANSENTRON, GENCITABINA e NAB-PACLITAXEL para o
tratamento quimioterápico, sob pena de multa diária de R$ 500,00. Em
vista da sucumbência, condenou a ré ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da
causa.
A requerida apresentou recurso de apelo
(fls. 172/191) pleiteando a reforma do julgado com a inversão do ônus
sucumbencial. Argumenta que a negativa é legitima; porque se trata de
medicação “off label” e não consta no rol de procedimentos obrigatórios
da ANS. Aduz que há cláusula contratual que exclui a responsabilidade
da operadora do plano, por ser experimental o tratamento pretendido.
Invoca a incidência do REsp 1733013/PR acerca da taxatividade do rol
da ANS. Expõe seu entendimento de que cláusula limitativa não é
cláusula abusiva.
O recurso foi recebido nos termos do
Código de Processo Civil.
Contrarrazões às fls. 196/200.
Não houve oposição ao julgamento
virtual.
É o relatório.
O
autor
foi
diagnosticado
com
adenocarcinoma ductal de pâncreas metastático CID-10 C25 (fls. 29) e,
por isso, necessita do fornecimento dos medicamentos denominados
ABRAXANE, GEMZAR, ANSENTRON, GENCITABINA e NAB-
PACLITAXEL, os quais foram negados pela operadora do plano de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1008571-12.2020.8.26.0011
VOTO No 28.494
4
saúde. A ré, por seu turno, afirmou que o contrato da parte autora não
obriga a apelante a custear tratamentos que não constem no rol de
obrigatórios junto a ANS, notadamente porque o medicamento
ABRAXANE seria meramente experimental.
De início, cumpre esclarecer que a parte
autora é considerada consumidora em relação ao contrato firmado pelas
partes, assim reconhecido pelo teor da Súmula 608 do Superior Tribunal
de Justiça, segundo a qual “Aplica-se o Código de Defesa do
Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados
por entidades de autogestão (STJ. 2a Seção. Aprovada em 11/04/2018,
DJe 17/04/2018)”, de modo que a parte contratante é hipossuficiente em
relação à seguradora, merecendo a proteção consumerista, dada sua
condição, assim como a classificação do ajuste como contrato de adesão
não administrado por entidade de autogestão.
Desse modo, sendo o contrato firmado
pelas partes de trato contínuo visando à prestação de serviços de
assistência à saúde, havendo previsão de cobertura para a doença que o
paciente apresenta, é justa a sua expectativa de cobertura para o
tratamento médico que lhe for recomendado. A finalidade do contrato
em questão, assim como a aplicação do princípio da boa-fé objetiva,
com sustento no Artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor e no
Artigo 422 do Código Civil permite o reconhecimento de que, havendo a
cobertura da doença apresentada pelo paciente, será fornecido o
tratamento adequado para a doença apresentada.
Nem mesmo a alegação de desrespeito ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1008571-12.2020.8.26.0011
VOTO No 28.494
5
equilíbrio contratual poderia justificar a aplicação da cláusula de
exclusão de tratamento adequado à doença cuja cobertura é
expressamente prevista. Conforme já ressaltado, ao conceder cobertura à
doença, impossível o afastamento da terapia correspondente.
Ressalte-se que a arguição da ré de que o
procedimento não consta do rol da ANS não possui respaldo legal, pois
havendo cobertura para a doença não é possível negar cobertura ao
procedimento necessário ao tratamento, cura e prevenção, sendo
possível concluir que o equilíbrio financeiro do ajuste firmado pelas
partes também estará atendido, pois a contratada conhece suas
obrigações, não sendo possível, ademais, a ausência de cobertura para as
hipóteses de inovação e atualização de procedimentos recomendados ao
paciente.
Nesse sentido, é a Súmula 102 desta E.
Corte de Justiça, que dispõe: “Havendo expressa indicação médica, é
abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o
argumento da sua natureza experimental ou por não estar previsto no
rol de procedimentos da ANS”
Dessa forma, não se autoriza que a
requerida afaste a cobertura do tratamento recomendado à parte autora
por médico assistente por haver previsão de exclusão de cobertura para o
tratamento recomendado no rol de procedimentos da ANS e, com mais
razão, por não atender às diretrizes de tratamento lá estipulada.
Nesse contexto, se ao usuário é assegurada
a cobertura para tratamento da doença, não se vislumbra razoável a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1008571-12.2020.8.26.0011
VOTO No 28.494
6
negativa de cobertura para realização do procedimento já referido, ainda
que o plano de saúde considere que a indicação não esteja de acordo
com as diretrizes de utilização do rol de procedimentos da ANS.
Por outro lado, em recentes julgados, a
Terceira Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu
que o rol de procedimentos da ANS é meramente exemplificativo.
Confira-se:
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. RECUSA
DE COBERTURA A PROCEDIMENTO PRESCRITO PELA
EQUIPE
MÉDICA.
ABUSIVIDADE.
ALEGAÇÃO
DE
PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS.
IRRELEVANTE.
ENUMERAÇÃO
EXEMPLIFICATIVA.
PRECEDENTES.
DANO
MORAL
CONFIGURADO.
REVISÃO SÚMULA 7/STJ. 1. Descabida a negativa de
cobertura de procedimento indicado pelo médico como
necessário para preservar a saúde e a vida do usuário
do plano de saúde. 2. O fato de o procedimento não
constar no rol da ANS não significa que não possa ser
exigido pelo usuário, uma vez que se trata de rol
exemplificativo. 3. Verificado pela Corte de origem, com
suporte nos elementos probatórios dos autos, que a
recusa da operadora do plano de saúde em custear o
tratamento para o câncer em estado avançado
ocasionou danos morais. 4. O acolhimento do recurso,
quanto à inexistência de dano moral, demandaria o
vedado revolvimento do substrato fático-probatório
constante dos autos, a teor da Súmula 7/STJ. 5.
Agravo interno não provido” (AgInt no AREsp
1442296/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em
23/03/2020, DJe 25/03/2020)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
1. TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO. CONDUTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1008571-12.2020.8.26.0011
VOTO No 28.494
7
ABUSIVA.
INDEVIDA
NEGATIVA
DE
COBERTURA.
PRECEDENTES.
SÚMULA
83/STJ.
2.
LIMITAÇÃO
DE
SESSÕES DE TERAPIA E COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 211/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior já
sedimentou entendimento no sentido de que "não é cabível
a negativa de tratamento indicado pelo profissional de
saúde como necessário à saúde e à cura de doença
efetivamente coberta pelo contrato de plano de saúde". E
o "fato de eventual tratamento médico não constar do rol
de procedimentos da ANS não significa, per se, que a sua
prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois,
tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura
do procedimento médico cuja doença é prevista no
contrato firmado implicaria a adoção de interpretação
menos
favorável
ao
consumidor"
(AgRg
no
AREsp
708.082/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha,
Terceira Turma, julgado em 16/2/2016, DJe 26/2/2016).
2. Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a
despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi
apreciada pelo Tribunal a quo (enunciado n. 211 da
Súmula
do
STJ).
2.1.
Cumpre
ressaltar
que
o
prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do
CPC/2015, só é admissível quando, após a oposição de
embargos declaratórios na origem, a parte recorrente
suscitar a violação ao art. 1.022 do mesmo diploma,
porquanto somente dessa forma é que o órgão julgador
poderá verificar a existência do vício. 3. Agravo interno
improvido.
(AgInt
no
AREsp
1471762/DF,
Rel.
Ministro
MARCO
AURÉLIO
BELLIZZE,
TERCEIRA
TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 30/03/2020)
Ressalte-se que o julgado da Quarta
Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça mencionado pela
requerida não se trata de recurso repetitivo, sendo julgado isolado, tanto
que a Terceira Turma daquela Corte de Justiça proferiu, posteriormente,
decisões em sentido contrário, ou seja, de que o rol de procedimentos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1008571-12.2020.8.26.0011
VOTO No 28.494
8
ANS é meramente exemplificativo, razão pela qual não há motivo para
acolhimento da tese da apelante, notadamente no sentido de impor a esta
Turma Julgadora que decida de modo idêntico à Quarta Turma do
Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Do mesmo modo, as Resoluções da ANS
têm cunho administrativo e não podem servir de justificativa para a
exclusão de procedimentos prescritos ao paciente, cumprindo destacar
que o médico assistente é o responsável pelo tratamento do autor, não
cabendo ao plano discutir a pertinência da prescrição feita ao paciente.
Ademais, como já consignado, havendo
prescrição médica acerca do medicamento necessitado, o plano de saúde
não pode se recusar a cobri-lo, na medida em que integra o tratamento
necessitado por beneficiário do plano de saúde.
Não se olvida da possibilidade de
existência de cláusula de exclusão contratual para cobertura de
determinados procedimentos, contudo, sua validade deve ser analisada
de acordo com a natureza do contrato e da própria exclusão. Na hipótese
concreta, em razão do grave quadro de saúde apresentado pelo autor, foi
recomendado o tratamento quimioterápico com a adição dos
medicamentos ABRAXANE, GEMZAR, ANSENTRON, GENCITABINA e NAB-PACLITAXEL, tendo sido o pleito
acompanhado de expressa recomendação médica (fls. 29/30).
Nessa esteira, considerada a primazia do
direito à saúde e em observância ao princípio fundamental da dignidade
da pessoa humana, bem como a gravidade da doença que afeta o autor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1008571-12.2020.8.26.0011
VOTO No 28.494
9
deve ser autorizada a cobertura do tratamento mencionado mediante
fornecimento dos medicamentos prescritos.
A reforçar a obrigatoriedade de cobertura,
a Súmula 95 deste Egrégio Tribunal de Justiça determina: “Havendo
expressa indicação médica, não prevalece a negativa de cobertura do
custeio ou fornecimento de medicamentos associados a tratamento
quimioterápico”.
Tem-se, portanto, que o plano de saúde
requerido deve custear o tratamento oncológico do requerente, liberando
os medicamentos elencados prescritos pelos médicos do autor (fls.
29/30), mostrando-se abusiva a cláusula que afasta a cobertura.
Nesse sentido, entendimento deste E.
Tribunal de Justiça:
PLANO DE SAÚDE/SEGURO SAÚDE. Ação de obrigação
de fazer cumulada com indenização fundada em dano
material. Sentença de parcial procedência. Insurgência
da ré. Negativa de cobertura de tratamento médico
quimioterápico. Alegação de que os medicamentos é
que caráter experimental (off label). Autor acometido
de Adenocarcinoma Invasivo do Pulmão (CID10 C34).
Necessidade de tratamento com os medicamentos
Tecentriq 1200 mg 01, Carboplatina AUC 601 e
Abraxane 100 mg/m2. Recusa indevida. Aplicação das
Súmulas 95 e 102 deste E. Tribunal. Reembolso de
valores limitado àqueles devidamente acompanhados
das respectivas notas fiscais. Recursos desprovidos.
(TJSP;
Apelação
Cível
1061530-18.2019.8.26.0100; Relator (a): Maria
de Lourdes Lopez Gil; Órgão Julgador: 7a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível - 23a Vara
Cível; Data do Julgamento: 14/09/2020; Data de
Registro: 14/09/2020);
PLANO DE SAÚDE. Autor portador de adenocarcinoma
de pâncreas. Negativa de cobertura do tratamento com
os
medicamentos
Gemcitabina
(Gemzar)
e
Nab-
paclitáxel (Abraxane). Recusa por não contar no rol da
ANS e se tratar de medicamento off label.
Medicamentos registrados na ANVISA, necessários ao
tratamento de doença coberta pelo contrato. Súmulas
no 95 e 102 deste Tribunal de Justiça. Aplicação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1008571-12.2020.8.26.0011
VOTO No 28.494
10
CDC. Não se trata de medicamento off label. Direito à
cobertura até falecimento do autor no curso do
processo. Dano moral caracterizado. Conduta que
ultrapassou mero dissabor. Valor fixado reduzido para
R$10.000,00, ante o pedido formulado na petição
inicial.
Art.
322,
CPC.
Sentença
parcialmente
reformada. Percentagem de honorários advocatícios
mantida. Recurso parcialmente provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1087378-07.2019.8.26.0100;
Relator
(a): Fernanda Gomes Camacho; Órgão Julgador:
5a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III -
Jabaquara - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
09/09/2020; Data de Registro: 09/09/2020);
Plano
de
saúde.
Obrigação
de
fazer.
Segurado
diagnosticado com neoplasia maligna das vias biliares.
Prescrição médica positiva a tratamento com os
medicamentos "Gemzar®" e "Abraxane®". Recusa da
operadora de saúde. Descabimento. Negativa de
cobertura que restringe obrigação inerente à natureza
do contrato. Irrelevância de o procedimento não
corresponder às diretrizes de utilização estabelecidas
no rol da ANS e de haver exclusão contratual. Caráter
experimental (off label), ademais, que não descaracteriza a natureza do tratamento.
Medicamentos devidamente registrados na ANVISA.
Prescrição médica que se sobrepõe à escolha da
prestadora quanto ao método de tratamento mais
adequado ao diagnóstico do paciente. Impostura
evidenciada.
Conduta
que
implica
na
concreta
inutilidade do negócio protetivo. Aplicabilidade das
Súmulas nos 95 e 102 desta C. Corte de Justiça.
Quebra do dever de lealdade. Interpretação que fere a
boa-fé objetiva e contrapõe-se à função social do
contrato (arts. 421 e 422 do CC). Prescrição médica
que se sobrepõe à escolha da prestadora quanto ao
método de tratamento mais adequado ao diagnóstico
da paciente. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1011055-34.2019.8.26.0011; Relator (a): Rômolo
Russo; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 08/07/2020; Data de
Registro: 10/07/2020);
PLANO
DE
SAÚDE.
AÇÃO
COMINATÓRIA
C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. I.
Negativa de cobertura do fármaco Abraxane, sob
argumento de se tratar de medicamento off label, não
adequado
ao
tratamento
da
enfermidade
do
consumidor. Caráter abusivo reconhecido. Existência de
prescrição médica. Fármaco, devidamente registrado na
ANVISA, que se mostrou necessário, em princípio, à
tentativa de recuperação da saúde do consumidor,
acometido por câncer de pâncreas. II. Aplicação do
disposto no artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa
do Consumidor e das Súmulas n. 95 e 102 desta Corte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1008571-12.2020.8.26.0011
VOTO No 28.494
11
Precedentes. Ofensa, ainda, ao princípio da boa-fé que
deve nortear os contratos consumeristas. Atenuação e
redução do princípio do pacta sunt servanda. Incidência
do disposto no artigo 421 do Código Civil. III. Danos
morais. Configuração. Indevida recusa de cobertura
que impôs ao paciente desassossego anormal, com o
agravamento de seu quadro psicológico, sobretudo ante
os riscos à saúde. Indenização arbitrada em R$
5.000,00 (cinco mil reais) que se mostra adequada ao
caso. Inteligência do artigo 944 do Código Civil.
SENTENÇA PRESERVADA. APELO DESPROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1008828-71.2019.8.26.0011;
Relator
(a): Donegá
Morandini;
Órgão
Julgador:
3a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI -
Pinheiros - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
27/04/2020; Data de Registro: 27/04/2020)
Digno de nota, ainda, o fato de que o tema
relativo ao fornecimento de medicamento não registrado na ANVISA foi
objeto do Recurso Especial n. 1.712.163, apreciado sob a sistemática de
recurso repetitivo, do qual resultou a aprovação da seguinte tese jurídica:
"As operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer
medicamento não registrado pela ANVISA".
O medicamento ABRAXANE, indicado
para tratamento do autor, é registrado na ANVISA, como se observa por
singela busca na página eletrônica da ANVISA, de modo que não há
motivo para a recusa, nem a tanto se chega com a alegação de que se
trata de uso diverso do que recomendado pela ANVISA (uso off-label),
como pretende a apelante. Na própria bula do medicamento consta a
aprovação pela ANVISA (fls. 206), o que deixa mais evidente a
abusividade da negativa na cobertura.
Ressalte-se que em decisões recentes o
Colendo Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que
após o registro do medicamento na ANVISA é abusiva a recursa da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1008571-12.2020.8.26.0011
VOTO No 28.494
12
operadora do plano de saúde. Confira-se:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO
NÃO REGISTRADO PELA ANVISA. OBRIGATORIEDADE
SOMENTE
APÓS
O
REGISTRO
DO
FÁRMACO.
PRECEDENTES DESTA CORTE.
1. "As operadoras de plano de saúde não estão
obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela
ANVISA". Mas, "após o registro pela ANVISA, a
operadora de plano de saúde não pode recusar o
custeio do tratamento com o fármaco indicado pelo
médico
responsável
pelo
beneficiário"
(REsp
1.712.163/SP,
Rel.
Ministro
MOURA
RIBEIRO,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
8/11/2018,
DJe
26/11/2018).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1830041/SP, Rel. Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
18/05/2020, DJe 21/05/2020);
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PLANO
DE
SAÚDE.
CUSTEIO
DE
MEDICAMENTO.
REGISTRO NA ANVISA. OBRIGATORIEDADE. RECURSO
REPETITIVO. RESP 1.712.163/SP. MODULAÇÃO DOS
EFEITOS DO RESP 1.712.163/SP.
INEXISTÊNCIA.
APLICAÇÃO
DO
ENTENDIMENTO
JURISPRUDENCIAL
VIGENTE
À
ÉPOCA
DA
INTERPOSIÇÃO DA AÇÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Segundo orientação jurisprudencial vigente no STJ,
antes do registro da medicação na ANVISA, as
operadoras de plano de saúde não são obrigadas a
custear o tratamento medicamentoso de segurado.
2. No caso dos autos, o medicamento requerido pela
segurada foi devidamente registrado na ANVISA, o que
impede a continuidade da operadora de plano de saúde
em negar a cobertura do tratamento.
3. Esta Corte Superior se posiciona pela inexistência de
direito
adquirido
à
aplicação
de
entendimento
jurisprudencial vigente à época da interposição de
recurso.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1289276/SP,
Rel.
Ministro
MARCO
AURÉLIO
BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe
30/03/2020)
Logo, a sentença não comporta nenhum
reparo, devendo ser integralmente preservada.
Fica mantida a sucumbência conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1008571-12.2020.8.26.0011
VOTO No 28.494
13
fixado no julgado.
Em observância ao disposto no artigo 85,
§ 11 do Código de Processo Civil elevo a verba honorária para 15%
sobre o valor atualizado da causa.
Em face do exposto, sem se olvidar do
disposto no artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal, pelo voto,
Nega-se provimento ao recurso.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora